Tribunal: TJMT
Processo: 1017926-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017926-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 09.103.942/0001-70 (APELADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR EVIDENCIADA – DIFERENÇA DE REGISTRO DEPOIS DE SANADA A IRREGULARIDADE – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.”
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Realizada pela concessionária de energia todos os procedimentos previstos na resolução da ANEEL para apuração de irregularidade, mostra-se legítima a cobrança de recuperação de consumo não faturado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença, de Id. 61277988, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória no 1017926-75.2017.8.11.0041, ajuizada por JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela anteriormente deferida e DECLARAR inexistente os débitos referente às cobranças por recuperação de consumo, do mês de Setembro/2015.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, e que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o do CPC.”

Em suas razões, de Id. 61278005, a concessionária apelante discorre, em síntese, sobre a legalidade da cobrança proveniente da recuperação de consumo, uma vez que o procedimento que detectou a irregularidade do medidor atendeu todas as normas técnicas e que foi oportunizado ao cliente a apresentação de defesa na seara administrativa, não havendo que se falar em inobservância ao contraditório.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência. Sucessivamente, pugna pelo rateio da sucumbência, uma vez que as partes decaíram de forma recíproca e alterada a base de fixação dos honorários para o proveito econômico.

As contrarrazões não foram apresentadas, embora devidamente intimado o apelado, conforme certidão de Id. 61278017.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora da Unidade Consumidora no 6/759178-7 e teve suspenso o fornecimento de energia e seu nome negativado em razão de um débito no valor de R$8.027,09 (oito mil e vinte e sete reais e nove centavos), referente ao consumo não faturado, decorrente de suposta irregularidade no medidor detectada em 36.01.2015.

O Magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade da cobrança, e rejeitou os pedidos quanto aos danos morais e lucros cessantes.

Pois bem.

Adianto que é o caso de provimento do recurso.

Do caderno processual, extrai-se que a concessionária respeitou todos procedimentos legais, inclusive oportunizou o contraditório e a ampla defesa à empresa consumidora.

Veja que a requerida emitiu o TOI em 26.01.2015, apontando a irregularidade (Id. 61278012 - Pág. 3) de
“desvio de energia no barramento”
, assinados por dois inspetores, além de realizar os registros fotográficos na oportunidade (Id. 61278011), emitiu histórico de consumo da UC e protocolou junto à consumidora a entrega de tais documentos, os quais foram recebidos por Carlos Medeiros em 03.02.2015 e, ainda, enviou carta à cliente demonstrando a forma de realização do cálculo (Id. 61277977).

Inclusive, constou na carta de notificação que para maiores esclarecimentos, ou caso de discordância em relação ao valor cobrado, a consumidora poderia apresentar recurso administrativo no prazo de 30 dias e, que depois de decorrido o prazo, seria lançada a cobrança na próxima fatura de energia elétrica (Id. 61277976)

Logo, restou evidenciado nos autos que a consumidora foi informada sobre a irregularidade no medidor de consumo já no início de fevereiro/2015, podendo se valer das vias administrativas para requerer o que achasse de direito. Além disso, ficou comprovado pelo histórico de consumo de Id. 61277979 - Pág. 9, que depois de sanada a irregularidade, houve um aumento significativo do registro, que praticamente dobrou.

Assim, provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço. E em caso de inadimplemento, admite-se a inscrição do nome do devedor em órgão restritivo de crédito, decorrente do exercício regular de direito pela credora

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO PERICIAL – SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR –
CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A fraude realizada no relógio medidor foi comprovada mediante laudo pericial expedido por laboratório reconhecido pelo INMETRO, dotado de fé pública, sendo o consumidor notificado acerca de processo administrativo, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
A concessionária apelada agiu de boa-fé e em exercício regular do seu direito, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito e legítima a suspensão no fornecimento de energia, diante da inadimplência do consumidor.
Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, devida de fraude no medidor.
(Ap 120884/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015) (grifei).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.
A avaria no medidor de energia elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.
(Ap 51836/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016).

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. Consequentemente, fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021